Tribunal: TJPA
Processo: 0810237-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810237-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA MEDIDA CONFORME DETERMINA O ARTIGO 312 DO CPP.
PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO DE ORIGEM QUE VEM SEGUINDO SUA MARCHA REGULAR DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL. ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA EM DECORRÊNCIA DA PRONÚNCIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Parauapebas/
Pa em que é Paciente
Sandro Daniel Mota Pantoja
,
na 59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado
pelos Advogados KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO, JOÃO PAULO DE CASTRO MAIA, ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA E ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA, em favor de SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA, com fundamento nos arts. 1º, III, e 5º, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, e 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, e 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948, e 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos/1969 (Pacto de San José da Costa Rica), apontando como autoridade coatora a JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente em 31.07.2019, pela prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (Art. 288-A do CP), Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V do CP) e Tentativa de Homicídio (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V c/c art. 14, II, do CP).

Informam que em 07.07.2022, a autoridade coatora proferiu sentença de pronúncia, submetendo o paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri, contra a qual já fora interposto Recurso em Sentido Estrito.

Afirmam que os autos seguem aguardando o julgamento do referido recurso, que não tem data prevista para ocorrer; bem como que a demora na instrução processual não se deu por culpa da defesa, considerando que sempre cumpriu seus prazos.

Relatam que a autoridade impetrada, na decisão de pronúncia, manteve a prisão preventiva do paciente de forma irrazoável, mormente porque não se encontram mais presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Aduzem que a decisão da Juíza a quo é genérica, desprovida de fundamentação idônea e não apresenta justificativa para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Asseveram que o paciente possui condições pessoais favoráveis, eis que é primário, sem antecedentes, possui profissão lícita e residência fixa.

Sustentam que o fato de o paciente ter sido pronunciado não fundamenta, por si só, a restrição cautelar, haja vista se tratar de gravidade abstrata do crime supostamente cometido, não havendo risco à ordem pública, diante da ausência de indicativos de reiteração delitiva, muito menos à instrução criminal ou à futura aplicação da lei penal.

Esclarecem que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para manter a ordem social, mormente diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva.

Dessa forma, requerem o deferimento da liminar pleiteada com a expedição do competente alvará de soltura do paciente, para que possam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugnam pela concessão da ordem em definitivo.

Juntou-se documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, onde indeferi o pedido de liminar e requisitei informações a autoridade inquinada coatora (ID 10368458).

A autoridade coatora apresentou informações (ID 10435501):

“Em atenção ao pedido de informações nos autos de habeas corpus impetrado em favor de SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA, temos a relatar o que segue:

a)

síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Narra a denúncia que, no dia no dia 10 de março de 2019, por volta das 22h00min, no Município de Parauapebas/PA, os ofendidos Lucas Sampaio Oliveira, Francisco José da Silva e Isael de Oliveira Ferreira, juntos com mais três pessoas, estavam no cemitério do bairro Rio Verde, fumando maconha, quando foram surpreendidos pelos paciente SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA e demais réus do processo (ARTUR SAMPAIO PINHEIRO MARTINS, COSME NETO SOUZA MEDEIROS e MARCELO SILVA CARDOSO), que chegaram atirando na direção deles. Nisso, os ofendidos correram, mas Francisco José da Silva Cardoso foi atingido e conseguiu se esconder numa gruta dentro do cemitério. Já os outros ofendidos foram rendidos pelos acusados.

Segundo consta da inicial acusatória, o vigia noturno do cemitério, Raimundo Carlos Pereira Silva, ouviu os disparos de arma de fogo, bem como chamados de ordem, informando que se tratava de policiais. Tal testemunha ainda teria conseguido identificar Marcelo Silva Cardoso como um dos componentes da empreitada criminosa.

Narra o MP que, em seguida, os agentes teriam colocado Lucas Sampaio de Oliveira, Isael de Oliveira Ferreira, Kayky dos Santos Santiago e outros dois indivíduos dentro de um veículo Fiat Uno Vermelho e seguiram em direção à captação de água, no bairro Montes Claros. O réu Marcelo Silva Cardoso, que teria chegado em um veículo Gol, branco, se apresentou como policial civil e passou a agredir violentamente as vítimas.

Consta da peça preambular que, Artur Sampaio Pinheiro Martins e Sandro Daniel Mota Pantoja passaram a torturar as vítimas, colocando a arma em suas bocas e jogando feixe de luz contra seus rostos. Ainda teriam pego a cabeça de Kayky Santiago dos Santos, por três vezes, e batido contra o vidro do carro, ao passo que Artur Sampaio Pinheiro efetuava perfurações em Lucas Sampaio de Oliveira e efetuou um disparo contra a mão de Igor, mas não o atingiu.

Enquanto eram violentados, os acusados diziam que iam matar as vítimas e espalhar os seus corpos pela cidade. Em meio às ameaças, os réus Artur Sampaio Pinheiro, Sandro Daniel Mota Pantoja e Cosme Neto Souza Medeiros teriam exigido das vítimas drogas e armas, pois, segundo o parquet, seriam os responsáveis pela regulação do comércio de drogas na área do bairro Rio Verde. Diante do silêncio dos ofendidos, o réu Cosme Neto Souza Medeiros teria mandado a vítima Lucas Sampaio de Oliveira sair do carro, tirar a roupa, ajeitar o cabelo para morrer. Assim, a vítima Lucas teria ficado somente de roupa íntima e começado a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Nisso, Cosme Neto Souza Medeiros efetuou dois disparos contra Lucas, não conseguindo desferir mais por conta de falha na arma de fogo.

A vítima Isael de Oliveira Ferreira teria conseguido perceber que um dos réus utilizava duas armas de fogo, sendo a primeira do tipo revólver Bullgog, calibre 38, e a outra uma pistola funcional. Além disso, constatou que Sandro Daniel Mota Pantoja era quem dava as ordens e Artur Sampaio Pinheiro, Cosme Neto Souza Medeiros e Marcelo Silva Cardoso obedeciam.

Narra a exordial que, os réus desovaram o corpo da vítima Lucas Sampaio de Oliveira, no local. Depois, teriam ido em direção ao bairro Nova Vida, e lá, mandaram que uma das vítimas se ajoelhassem, pois seria a próxima. Nisso, a vítima Isael de Oliveira Ferreira disse que possuía dinheiro e armas em sua casa. Com isso, os réus Artur Sampaio Pinheiro e Marcelo Silva Cardoso foram até a residência de Isael, enquanto as demais vítimas ficaram com os réus Cosme Neto Souza Medeiros e Sandro Daniel Mota Pantoja, sendo torturados a todo instante.

Ao chegarem na casa de Isael de Oliveira Ferreira, lá encontraram a genitora da vítima. Diante disso, Artur Sampaio Pinheiro levou o ofendido até o seu quarto e passou a exigir as armas e o dinheiro, mas Isael disse que não possuía nada. Após, colocaram Isael de Oliveira Ferreira no carro e no caminho de volta Artur Sampaio Pinheiro Martins teria dito ao ofendido que se o caso chegasse na delegacia de polícia iria estuprar a sua mãe e a gostosa da sua irmã, assim como mataria as duas. Quando chegaram no morro Artur Sampaio Pinheiro teria chegado dizendo que não poderiam mais matar os ofendidos, pois a família de Isael de Oliveira os tinha visto, e liberaram as vítimas. No dia seguinte, o corpo de Lucas Sampaio de Oliveira foi encontrado nas margens do Rio Parauapebas.

b)

exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva e autorização para a busca domiciliar dos réus: id 32200926 - Pág. 2.

A prisão preventiva dos réus foi decretada em 15/07/2019 (id 32200926 - Pág. 26), considerando a existência de fortes indícios de autoria por parte dos agentes, sendo que a liberdade deles traria altíssimo risco para a segurança das testemunhas e vítimas sobreviventes, bem como seus familiares. A constrição da liberdade também visou assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista que três dos agentes envolvidos são policiais militares, ou seja, que possuem o dever de proteger os cidadãos.

Ademais, há informações nos autos de que a Operação Golf, que tinha por fim monitorar membros de associação criminosa que atua com mercancia de drogas entre outros crimes, tendo a polícia civil representado pelo compartilhamento de provas ao inquérito que investiga os crimes apurados nestes autos.

De posse de todas as informações, cumulado com declarações de testemunhas, auto de reconhecimento, rastreio da VTR da área, oitiva do oficial do dia, análise da escala de serviço dos policiais militares do dia do fato, havendo fortes indícios de participação de policiais militares na empreitada criminosa, reconhecidos pelas vítimas, a corregedoria da polícia civil avocou os autos do inquérito policial que apura os fatos relatados nos autos em tela, designando o DPC FABIO DE ANDRADE PEREIRA da Divisão de Crimes Funcionais, pelo que iniciou a Operação Parauapebas, que tinha como alvos: ARTUR SAMPAIO PINHEIRO MARTINS, COSME NETO SOUZA MEDEIROS, SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA e MARCELO SILVA CARDOSO (id 32200926 - Pág. 34).

No bojo da sentença de pronúncia foi apreciada a situação processual do paciente, sendo mantida a sua prisão preventiva, haja vista a materialidade do delito e indícios de autoria, sendo o réu pronunciado por homicídio qualificado, sendo um consumado e três tentados, nos termos da pronúncia. Logo, a segregação cautelar do réu se mostrou necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social e impedindo que o agente, caso solto, volte à prática de delitos. Além disso, a medida objetiva resguardar a conveniência da instrução criminal, no intuito de evitar que o réu tenha contato com as vítimas e demais testemunhas do caso, de modo que não possa ter influência quando forem prestar depoimentos em plenário.

b)informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

O agente possui outros procedimentos anotados na sua folha de antecedentes criminais (id 72174724).

c)

informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA se encontra preso desde o dia 31-07-2020 (id 32201111 - Pág. 25).

d)

indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O paciente e demais réus do processo foram pronunciados nas sanções do (sentença de pronuncia de id 60334140):

a) art. 121, § 2º, incisos III, IV e V do Código Penal, contra a vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA;

b) Art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação às vítimas ISAEL DE OLIVEIRA FERREIRA e KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO.

c) Art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CARDOSO.

d) Crime conexo do art. 288-A do Código Penal.

O feito está no aguardo do retorno do mandado de intimação pessoal dos réus da sentença de pronúncia.

A defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito.”

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronunciou-se pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente (Id 10664276).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

A impetração alega, em suma, que não subsiste mais a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente, vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública, nem tampouco prejudicará a instrução criminal, eis que é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita (policial militar).

Sustentam ainda, que padece de fundamentação idônea na decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão de não ter sido demonstrado em dados concretos a gravidade do delito e a sua periculosidade.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para manutenção da segregação cautelar do paciente em sentença de pronúncia
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, objetivando restaurar a paz social com o fim de impedir que o paciente, caso solto, volte a praticar novos delitos e pela conveniência da instrução processual, no intuito de evitar que o réu tenha contato com as vítimas e testemunhas do caso, de forma que não influencie os seus depoimentos em plenário.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Extrai-se da denúncia que, em 21/11/2021, por volta das 13h, a vítima, ao chegar em seu estabelecimento comercial, fora surpreendida pelo paciente e corréu Rodrigo em uma motocicleta, a mando do denunciado Flávio Brúcio, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em sentença de pronúncia, de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo modus operandi empregado em que o delito fora cometido, nas palavras do juízo monocrático, “com bastante violência e grave ameaça à pessoa
(...) que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica (10574673, 10574673, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-08).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Nesse compasso, entendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço, sobretudo diante da gravidade concreta do delito apurado nos autos de origem e ante a persistência dos requisitos da prisão preventiva, conforme elucidado na decisão supratranscrita.

Também não merece abrigo a alegação do impetrante de os autos estejam parados e que não há previsão para seu término.

Conforme posso depreender das informações prestadas pelo magistrado de 1º grau, o processo vem seguindo sua marcha naturalmente, com a prática dos atos processuais de modo a obedecer os ditames do devido processo legal.

Segundo extraio dos autos, o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 31/07/2020 e pronunciado em 06/05/2022.

Segundo a autoridade coatora, o feito está no aguardo do retorno do mandado de intimação pessoal dos réus da sentença de pronúncia. A defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito.

Percebo, diante das peculiaridades do caso, este consubstanciado pela complexidade e gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, como já mencionado anteriormente, e, ainda, pela pluralidade de réus, que o processo segue, dentro de um parâmetro razoável e proporcional, o seu fluxo natural.

Assim, o Juízo, respeitando as mencionadas peculiaridades, vem conduzindo o processo de modo a encontrar uma sentença justa e razoável.

Ademais, cumpre ressaltar que a alegação de excesso de prazo encontra-se superada nos ditames da Súmula nº 21 do STJ, uma vez que o paciente já foi pronunciado, a saber:

Súmula 21do STJ:
“PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇO”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2022